Tribunal: TJMT
Processo: 1040878-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040878-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MELISSA DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.327.181-23 (AGRAVANTE), Y. G. C. D. O. - CPF: 109.519.221-30 (AGRAVANTE), WESLEY SILVA DE OLIVEIRA BRASILEIRO - CPF: 064.040.801-09 (AGRAVADO), MELISSA DA SILVA CAMPOS - CPF: 060.327.181-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do quantum fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040878-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: Y. G. C. D. O, REPRESENTADO POR SUA GENITORA MELISSA DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: WESLEY SILVA DE OLIVEIRA BRASILEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Y. G. C. D. O
, menor impúbere, representado por sua genitora
MELISSA DA SILVA CAMPOS
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da Ação de Alimentos n. 1021532-14.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
WESLEY SILVA DE OLIVEIRA BRASILEIRO
, que fixou alimentos provisórios em favor do menor Y. G. C. D. O no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

O agravante sustenta em suas razões que o valor postulado na inicial - 52,72% (cinquenta e dois vírgula setenta e dois por cento) do salário mínimo vigente - não alcança nem mesmo 30% da remuneração do agravado, sendo valor módico e razoável, encontrando-se dentro das possibilidades do alimentante.

Aduz que a fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e as possibilidades do alimentante, e que a prova documental colacionada ao processo de origem evidencia desequilíbrio entre a renda comprovada e o valor arbitrado.

Sustenta, ainda, que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, afirmando haver probabilidade de provimento do recurso, diante da comprovação documental da remuneração do agravado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação, considerando que o valor fixado mostrou-se insuficiente para atender às necessidades básicas do alimentando.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para conceder o efeito suspensivo ativo, para determinar desde logo a majoração da pensão provisória para 52,72% do salário mínimo, e no mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para majorar os alimentos provisórios ao patamar requerido desde a petição inicial (Id. 329645879).

A liminar foi
in
deferida
pelo Relator em substituição legal Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, na data de 26 de novembro de 2025, conforme Id. 331394884.

A parte agravada ofereceu a contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 337748862).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id.339262878).

O agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, estando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada, para o fim de modificar os efeitos da decisão que fixou alimentos provisórios em favor do menor Y. G. C. D. O no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, sendo que a parte agravante busca a majoração da pensão provisória para 52,72% (cinquenta e dois vírgula setenta e dois por cento) do salário mínimo.

Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa,
in verbis:

“(...) Requerente e requerido são genitores do infante Y.G.C.D.O. (10/11/2020).

A autora pugna pelo arbitramento de pensão alimentícia na monta de 52,72% do salário-mínimo, acrescido de 50% das despesas extraordinárias. Afirma que, desde o nascimento da prole comum, o genitor se abstém da responsabilidade de contribuir com as despesas do filho, restando o encargo integral à genitora.

Alega que o requerido labora como "operador de secador", no entanto, deixa de indicar vínculo empregatício ou documento comprobatório de renda mensal auferida.

Do exposto, à míngua de indícios concretos quanto a capacidade financeira do demandado, ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo requerido à prole comum, em valor correspondente a 30% do salário mínimo, devendo arcar, ainda, com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista etc., devidos a partir da citação, devendo ser depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária da genitora ou do infante (...)”.

Conforme a dicção do
§1º, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que a genitora do agravante não demonstrou de forma inequívoca quanto às
possibilidades econômico-financeiras do genitor-alimentante.

Assim sendo, merece ser mantida a decisão agravada que
fixou alimentos provisórios em favor do menor Y. G. C. D. O no importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça,
in verbis
:

“No caso, verifica-se que o valor de R$ 2.809,00 (dois mil e oitocentos e nove reais) é relativo ao rendimento bruto do genitor, sem o abatimento do desconto obrigatório do INSS, de R$ 230,00, resultando na quantia de R$ 2.579,00 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais), sem considerar os demais descontos relacionados a empréstimos do genitor, que não são considerados no cálculo dos alimentos.

Assim, considerando o valor do salário-mínimo para 2026 (R$ 1.621), os alimentos provisórios foram fixados em R$ 486,30 (quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos), que correspondem a aproximadamente 19% dos rendimentos líquidos do genitor, sendo acrescido de 50% das despesas extras do menor.

Desse modo, nota-se que, diante da situação apresentada, o valor fixado pelo Juízo a quo observa o binômio necessidade-possibilidade, buscando, na medida de possível, atender os interesses de acordo com as possibilidades do genitor”.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade das alimentandas e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos anteriormente fixados.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA MENOR DE IDADE –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO
–
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
– CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do quantum fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo
.(N.U 1020496-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR –
MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS ACORDADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

II
- A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos
.
(N.U 1011520-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026